Tribunal: TJSP
Processo: 2134715-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – "ASTREINTE"– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MAJOROU PARA R$ 5.000,00, LIMITADO A R$ 250.000,00 O VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INADMISSIBILIDADE – CORRETA FIXAÇÃO DA "ASTREINTE" OBSERVANDO-SE AS PECULIARIDADES DA LIDE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.